Tribunal: TJDFT
Processo: 0755927-21.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0755927-21.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: ANDRESSA MARTINS DOS SANTOS DE LUCA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu o recurso inominado por intempestividade no pagamento das custas processuais e do preparo. O embargante alega que as custas processuais e o preparo foram devidamente recolhidos e comprovados nos autos e que houve erro na decisão monocrática embargada. O recurso inominado foi interposto em 21 de junho de 2023 ás 16:36:38 (ID 48217017). Todavia, as custas processuais e o preparo com os seus respectivos comprovantes foram anexados em 23 de junho de 2023 ás 16:44:01 (ID 48217019). Dessa forma, nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Além disso, conforme disposto no art. 132, §4o do Código Civil: "Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto". Portanto, não há erro e omissão na decisão embargada, que adotou o entendimento dos Juizados Especiais e do Código Civil Brasileiro. Assim, conheço, mas rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA